Tribunal: CARF
Processo: 10980.720516/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
DEDUÇÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL MÉDICO.
É de se restabelecer a dedução de despesas com aplicações de toxina botulínica, preenchimento e carboxiterapia, em sintonia com o art. 8o, II, a da Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99 (vigente à época).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720516/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
GENI TEREZINHA SCHIAVANI SALOMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
DEDUÇÃO. PROCEDIMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL
MÉDICO.
É de se restabelecer a dedução de despesas com aplicações de toxina
botulínica, preenchimento e carboxiterapia, em sintonia com o art. 8o, II, “a” da
Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99 (vigente à época).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 7.369,20.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720516/2010-11
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte supra-identificada foi lavrado o auto de infração de Imposto de
Renda de Pessoa Física - IRPF de fls. 73 a 77, do qual fazem parte os demonstrativos de
apuração de fls. 78, 79 e 81, o demonstrativo de multa e juros de mora de fl. 82, o termo
de encerramento de fl. 84 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos
autos, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 20.924,57,
sendo R$ 10.786,49 de imposto e R$ 8.089,86 de multa de ofício de 75%, além de R$
2.048,22 de juros de mora calculados até 29/01/2010.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 75/77,
constatou deduções indevidas de despesas médicas, de R$ 9.580,00, R$ 25.315,69 e R$
7.000,00, nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008, respectivamente.
Cientificada pessoalmente do lançamento em 01/03/2010 (fl. 84), a interessada
ingressou, em 30/03/2010, com a impugnação de fls. 86/91, instruída com os anexos de
fls. 94/246.
Faz narrativa dos fatos atinentes ao lançamento, afirmando a sua inconformidade com a
exigência e taxando-a de ilegal.
No mérito, aduz que o lançamento é fruto da fiscalização de um dos prestadores de
serviços médicos, o fisioterapeuta Sérgio Luiz Medeiros, que está “devidamente
inscrito no conselho profissional CREFITO sob no 4.888-I conforme consta de
declaração anexa comprovando que a Impugnante efetivamente esteve sob tratamento
com o mencionado profissional. A realidade dos fatos demonstram que se ocorreu
alguma irregularidade foi por parte do emitente dos recibos e nunca pela Impugnante”.
Transcreve a motivação da autuação fiscal.
Em referência à nota fiscal emitida pela Clínica de Medicina Preventiva do Paraná S/C,
CNPJ no 00.430.098/0001-17, de R$ 2.580,00, diz que a “referida glosa se deu em
razão de tratar de procedimento estético, fato este sem qualquer fundamento legal, não
podendo ser mantida a glosa”.
Contesta as glosas relativas ao profissional Sérgio Luiz Medeiros, apresentando
“declaração com firma reconhecida firmada pelo mencionado profissional o qual
atesta que a mesma se submeteu a tratamento de reeducação postural global (RPG),
sendo que tal procedimento possui permissivo legal para abatimento como despesa da
base de cálculo do imposto”. Para comprovar os pagamentos, “apresenta neste ato
cópia de cheques resgatados em espécie na sua conta corrente, demonstrando de forma
inequívoca o pagamento dos serviços prestados”. Enumera os cheques sacados durante
os anos de 2006, 2007 e 2008, relacionando-os com as despesas.
Quanto às despesas com Rogério Luiz Schmidt, “apresenta dois recibos no valor de R$
100,00 cada, sendo um emitido em 30/01 e outro em agosto, declarando que os demais
comprovantes foram extraviados”.
Em relação às glosas dos prestadores de serviços médicos José Rocha Faria Neto e
Marcos Moro, diz que “as retiradas bancárias comprovam a disponibilidade financeira
para pagamento, portanto, havendo a emissão de recibo por parte do profissional que
prestou o serviço e demonstrado que o pagamento ocorreu em espécie, sem
procedência a glosa realizada”.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

Informa que está apresentando o comprovante emitido, para fins de imposto de renda,
pela Sul América Seguro Saúde, não havendo fundamento para a glosa efetuada.
Alega ter contratado “os serviços de remoções médicas da empresa Ecco-Salva em 12
de fevereiro de 2007, tendo efetuado o pagamento contra recibo no valor de R$ 330,00
conforme demonstra documento anexo de solicitação de inclusão, não procedendo a
glosa pretendida”.
Assevera que o “Regulamento do Imposto de Renda em seu artigo 80, § 1o, inc. III tem
como válido o recibo de prestação de serviços como comprovante hábil a comprovar as
despesas efetuadas, não podendo haver a glosa pela falta do cheque nominal ao
profissional prestador do serviço”. Agrega que pagar em espécie “não é proibido em
lei, não podendo ser desconsiderado tal fato. Ao proceder a glosa, o Sr. Auditor
inverteu o ônus da prova, deixando de considerar a documentação apresentada
presumindo erroneamente pela ineficácia da mesma”.
Contesta a exigência da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento),
considerando-a confiscatória, o que ofende a princípio constitucional, requerendo a sua
exclusão.
Requer a reforma do lançamento, no “sentido de excluir as glosas de despesas médicas
efetuadas, mantendo-se tão somente em relação ao valor de R$ 990,00 (novecentos e
noventa reais) referente aos recibos de despesas médicas não apresentados do Dr.
Rogério Luiz Schimidt no ano-calendário de 2007, requer, ainda, a exclusão da multa
de ofício”.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DAS GLOSAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida
a comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de afastamento da Taxa Selic para atualização
do crédito tributário, a dedutibilidade de despesa com tratamento médico (Clínica de Medicina
Preventiva do Paraná) e a comprovação do efetivo pagamento (profissional Sérgio Luiz
Medeiros) da despesa médica levada à dedução.
No tocante à alegação de impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de
juros moratórios sobre débitos fiscais, a questão está pacificada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação à dedução de despesas com tratamento na Clínica de Medicina
Preventiva do Paraná, a decisão de piso assim se manifestou sobre a manutenção da glosa da
referida despesa:

Quanto aos gastos com a Clínica de Medicina Preventiva do Paraná SS, de R$ 2.580,00,
foram glosados por se tratarem de procedimentos de natureza estética. Observa-se que
também há venda ou aplicação de produto (toxina botulínica). Correta, pois, a medida
fiscal. É de se observar que a Receita Federal permite a dedutibilidade dos gastos com
cirurgia plástica, mesmo que estética, mas essa interpretação não pode ser alargada para
cobrir qualquer procedimento de natureza estética, como aplicações de luz, de toxina
botulínica, etc. No caso específico, a nota fiscal de fl. 95, no montante de R$ 2.580,00,
foi emitida por clínica com atividade médica ambulatorial restrita a consultas, o que
afasta, em tese, tratar-se de procedimentos cirúrgicos. Incabível, pois, a dedução
pleiteada.
Por seu turno, sustenta a recorrente que não há impedimento legal para a referida
dedução e a denominação societária da clínica demonstra que não se tratar de estabelecimento de
simples consulta:

Tal entendimento, concessa vênia não merece prosperar, notadamente por dois motivos:
primeiro porque a legislação tributária não restringe o direito à dedução do imposto de
renda unicamente aos procedimentos cirúrgicos, caso contrário chegar-se-ia à absurda
conclusão de que um procedimento estético sem intervenção cirúrgica, por mais grave
que fosse, estaria desabrigada pela proteção legal; segundo porque a decisão pauta-se
em mera presunção de que a Recorrente não passou por cirurgia, tendo em vista que “a
nota fiscal foi emitida por clínica com atividade médica ambulatorial restrita a
consultas.” Contudo, por outro lado, a própria denominação social da empresa
prestadora de serviços (Clínica de Medicina Preventiva do Paraná) nos leva
indubitavelmente à conclusão de que a atividade empresarial não se restringe apenas a
realização de consultas”.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

Vale salientar, que o art. 8o, II, “a” da Lei no 9.250/95 e art. 80 do RIR/99 (vigente
à época), são taxativos ao limitar a dedução às despesas realizadas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, além das
despesas com exames laboratoriais e serviços radiológicos, com aparelhos ortopédicos, próteses
ortopédicas e dentárias.
No caso em tela, as despesas estão relacionadas com aplicações de toxina
botulínica, preenchimento e carboxiterapia (fl. 52/54), cujos pagamentos, nessa modalidade,
somente são dedutíveis se forem prestados por profissional que tenha formação na área de saúde
ou se integrarem a conta hospitalar, de acordo com o que dispõe a legislação de regência. Os
documentos carreados aos autos são contundentes em demonstrar que um médico (CRM/PR) era
responsável pelo tratamento. A estrutura médico-hospitalar do estabelecimento não macula a
hipótese de dedutibilidade da despesa médica, eis que, como é fato notório, o tratamento em
questão não necessita de internação. Ademais, o Parecer no 2674/2018 - CRM-PR determina que
apenas o profissional médico que poderá executar o tratamento em tela, em linha com a Lei no
12.842/2013.
Portanto, uma vez atendidos os requisitos para dedutibilidade, correto é o
restabelecimento da sua dedução, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
voto por reformar a decisão de piso para convalidar a dedução de R$ 2.580,00.
Em relação às despesas médicas com o profissional Sérgio Luiz Medeiros, tendo
em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:

As demais infrações apuradas pelo lançamento são relativas a despesas com fisioterapia,
do profissional Sérgio Luiz Medeiros, perfazendo R$ 7.000,00, R$ 12.000,00 e R$
7.000,00, nos anos-calendário 2006 a 2008, respectivamente, glosadas por falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Para se analisar essa questão, é necessária uma pequena digressão sobre a legislação
aplicável à matéria. A Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 8o, inciso II, “a”, estabelece que
as despesas médicas poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual:
“Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (negritou-se)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que, verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Não basta a disponibilidade de um
simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço,
mormente quando restar dúvidas quanto à idoneidade do documento.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar
sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Na fase preparatória, a contribuinte foi intimada para comprovar o efetivo pagamento
das despesas médicas relativas ao profissional Sérgio Luiz Medeiros, conforme
intimação de fl. 03, que especificou claramente quais elementos deviam ser trazidos
para se lograr o pretendido. A contribuinte nada trouxe nesse sentido para a autoridade
lançadora.
Com a impugnação, trouxe várias cópias de cheques que usou para fazer saques em
dinheiro, afirmando que foi com esses recursos que efetuou os pagamentos, associando-
os aos vários recibos do profissional Sérgio Luiz Medeiros. Entretanto, remanescem
razões para não acatar esses saques como capazes de provar os pagamentos
questionados.
Há uma generalizada incongruência e falta de verossimilhança entre os saques e os
pagamentos indicados pela impugnante, observando-se que em raras vezes há
coincidência de datas ou de valores. Na verdade, o que se constata é um padrão
sistemático de descontos de cheques próprios, normalmente no início do mês, enquanto
os recibos foram na quase totalidade das vezes emitidos no final do mês. Não se
vislumbra nenhum padrão de valor ou de data que possa relacionar esses saques com os
pagamentos que a contribuinte quer provar que fez com eles. Tais saques podem se
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720516/2010-11

referir, por exemplo, a transferências sistemáticas de recursos para aplicações como
poupança ou utilizados em outros tipos de gastos do dia a dia. Ou, então, poderia
simplesmente não tê-los gastado, como acontece no ano calendário 2007, onde fez
saques de R$ 17.350,00 e que não cobrem sequer a variação do acréscimo do valor que
declarou como dinheiro em espécie em sua DIPRF/2008, de R$ 24.634,27. De outra
vertente, na maioria das situações apontadas os saques ocorriam no início do mês, não
sendo crível que a contribuinte antecipasse tanto assim o saque, guardando o dinheiro
por quase todo o mês consigo, sabendo que a sua conta só iria vencer no fim do mês.
A impugnante não conseguiu estabelecer nenhum liame entre os cheques descontados e
os supostos pagamentos dos serviços prestados. Além disso, ainda pesa sobre esses uma
inarredável circunstância apontando para a não ocorrência. Ora, a contribuinte sempre
foi titular de plano de saúde, que sabidamente cobre despesas de fisioterapia, quando
decorrentes de indicação médica, vale dizer, quando se encontra presente uma condição
de tratamento necessário. Não se encaixa no padrão comum a opção por arcar com
pesados gastos particulares com esse tipo de tratamento, em valor superior, num dos
anos, até ao custo total do plano de saúde, quando se busca na aquisição desse
exatamente um mecanismo de livrar-se dos altos custos dos tratamentos particulares.
Assim, a simples apresentação de saques mediante cheques, sem uma inequívoca
demonstração de uso de tais recursos para os pagamentos questionados, não é suficiente
para descaracterizar a infração apontada, devendo ser mantida a glosa das deduções de
despesas médicas, referentes ao profissional Sérgio Luiz Medeiros, de R$ 7.000,00, R$
12.000,00 e R$ 7.000,00, nos anos-calendário de 2006 a 2008, por falta de
comprovação do efetivo pagamento e prestação dos serviços.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 7.369,20.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 302
DF CARF MF
Original